Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-38.2019.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Manutenção da pena por litigância de má-fé - Abuso do direito de ação - Comprovação de que a autora contratou o empréstimo que negou na petição inicial – Incidência dos artigos 80, incisos II, III e V e 81, caput e §1o, ambos do CPC – Redução do percentual da pena, considerando a situação econômico-financeira da autora, que é idosa e aposentada - Recurso parcialmente provido.